Tribunal: TJSP
Processo: 1058080-48.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões no acórdão – Inocorrência – Caso em que ficou evidente que os embargantes estão insatisfeitos com o resultado do acórdão e tentam modificá-lo, através dos embargos – Recurso que não se presta a esse fim – Posicionamento fartamente justificado nos autos – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1058080-48.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ARACY BENEDICTA AZZEM BIRAL, ESTER ADAUTO, EUNICE
SANTANA DE SOUZA e ROQUE OSVALDO BIRAL, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT, CAMARGO PEREIRA E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1058080-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44614
2
Embargos de Declaração Cível no 1058080-48.2018.8.26.0053/50000
Embargtes: ARACY BENEDICTA AZZEM BIRAL, Ester Adauto, Eunice
Santana de Souza e Roque Osvaldo Biral
Embargado: Estado de São Paulo
Interessados: Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros e Sindsaúde - Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde No Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44614
Embargos de declaração
Alegação de omissões no
acórdão – Inocorrência Caso em que ficou evidente que
os embargantes estão insatisfeitos com o resultado do
acórdão e tentam modificá-lo, através dos embargos

Recurso que não se presta a esse fim Posicionamento
fartamente justificado nos autos Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos trabalhadores Públicos
da Saúde do Estado de São Paulo Sindsaúde/SP, para pagamento de GASS em
atraso, requerida pelos servidores Aracy Benedicta Azzem Biral, Ester Adauto,
Eunice Santana de Souza e Roque Osvaldo Biral contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo
FESP, requerendo o pagamento da GASS, da forma
indicada no mandado de segurança coletivo 0008854-87.2001.8.26.0053.
O Sindsaúde se manifestou, a fls.117, relatando que iniciou a
execução coletiva do julgado e que, em audiência de conciliação realizada em 10 de
agosto de 2017, restou acordado junto à Procuradoria do Estado que a execução
prosseguisse de acordo com a listagem de autores apresentada na inicial da
demanda, diante da pendência de trânsito em julgado de recurso que tem por objeto
a abrangência do título judicial a todos os servidores da categoria. Ainda, em
audiência realizada em 21 de fevereiro de 2019, ficou decidido que 'trata-se de
execução coletiva e, como tal, todas as questões referentes ao cumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1058080-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44614
3
execução serão decididas nestes autos e valerão para todos os incidentes de
cumprimento de sentença”, pedindo que fossem declaradas extintas as execuções
promovidas de forma individual.
A execução foi julgada extinta (fls. 124) pela juíza Cynthia
Thome, com fundamento no art. 924, I, c.c. art. 330, III do CPC.
Insatisfeitos,
apelaram
os
recorrentes,
insistindo
no
cumprimento individual da sentença.
Esta Terceira Câmra de Direito Público negou provimento ao
recurso.
Insatisfeitos, os autores opuseram embargos de declaração,
sustentando omissão do acórdão em relação aos artigos 1o, III, da CF, art. 5o, V, X,
XXXV, LIV, LV, da CF, 37, caput, da CF e 93, IX da CF. Ainda, dizem que houve
omissão em relação aos artigos 330, 355, 523 a 534, 534 a537 e 924 do CPC, e arts.
97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor. Também sustentou omissão quanto ao
Tema 877 do STF (REsp 1.336.026/PE)
É o relatório.
Sustentaram os embargantes que falta enfrentamento dos
fundamentos levantados em relação aos arts. 97 e 98 do CDC.
Não se negou vigência a tais dispositivos legais, não se
ignorando que os artigos referidos trazem a possibilidade de execução individual,
mas apenas se entendeu que seria melhor que a execução se desse de forma coletiva,
pelas justificativas indicadas no acórdão:
“melhor que a execução se dê de forma coletiva, com vistas a se assegurar a
prestação da tutela jurisdicional, a segurança jurídica e se atender ao
interesse público.
Não há dúvida que que o sistema processual brasileiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1058080-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44614
4
se construiu sobre pilares privatistas, sendo, em geral, as ações individuais.
Entretanto, a jurisprudência vem dando nova interpretação às regras
processuais vigentes, com vistas a se adequar à realidade fática, garantir a
celeridade e economia na prestação do serviço, assim como a igualdade de
tratamento para todos os jurisdicionados”.
Inclusive, verifica-se que a execução coletiva vem
assegurada pelo estabelecido no art. 98 do Código de Defesa do Consumidor,
mostrando-se correta a execução promovida pelo Sindicato.
Assim, ficou claro que o que se tentava evitar era a
repetição crescente de demandas, com sobrecarregamento do Judiciário, que
não tem condições de dar conta do volume expressivo de demandas
ajuizadas, o que ainda poderia abrir espaço para que ocorressem respostas
conflitantes e equivocadas, tornando a justiça lenta, desigual, insegura e
custosa.
Portanto, o que se visou foi tornar o serviço mais
eficiente, sendo as questões decididas de forma coletiva, como no caso do
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato da Saúde, que deve
dar cumprimento à sentença.
A Constituição Federal, em seu art. 8o, III, prevê que o
sindicato deve defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive questões judiciais e administrativas, não fazendo
qualquer ressalva às execuções dos créditos reconhecidos, mostrando-se
desnecessária a autorização dos substituídos, como vem decidindo os
Tribunais Superiores.
As ações coletivas visam a atender às demandas
padronizadas, não fazendo qualquer sentido as restringir à fase de
conhecimento, sob pena de se perder a economia e o dinamismo obtidos na
fase de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1058080-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44614
5
Assim, não há dúvidas de que o referido dispositivo
constitucional (art. 8o, III, da CF) não fere o art. 5o, XXXV da Constituição
Federal, havendo a coexistência harmoniosa de todos eles, diante da previsão
da substituição processual, como no caso dos autos, em que se mostra
adequada, com o explicado no acórdão.
Também não foi ferido o direito de resposta, previsto no
art. 5o, V, nem ao devido processo legal (art. 5o, LIV) pois os autores
puderam participar do processo e defender seus interesses, tanto que
apresentaram recursos, defendendo seus interesses, ficando clara a
obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV).
Não faz sentido falar, ainda, em violação à intimidade, à
vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art.5o, X), no caso em apreço.
Nem tampouco ofensa aos direitos do consumidor (art. 5o, XXXII, CF),
como já ficou evidente no início deste acórdão.
Também não há restrição ao acesso ao Judiciário, nem
prejuízos aos embargados, pois estão sendo representados pelo sindicato, que está
legitimado para ingressar com o cumprimento de sentença e que, de fato, defende
seus interesses em juízo, tanto que se manifestou nos processos, afirmando que a
execução seria realizada de forma coletiva.
Por fim, não há ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois todos
os atos foram fundamentados, e foi dada publicidade aos julgamentos
proferidos pelo Judiciário.
Na verdade, verifica-se que os autores estão insatisfeitos
com a solução dada no acórdão, no sentido de que a execução deve ser
coletiva, não havendo qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais
apresentados.
Da mesma forma, não há ofensa aos arts. 523, 524, 534 a
537 do CPC, pois os credores (ou seus sucessores), na hipótese, receberão as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1058080-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44614
6
quantias requeridas, através do Sindsaúde, mas de forma coletiva, pelos
motivos já explicitados.
Verifica-se que grande parte da execução foi solucionada
de forma coletiva, o que significa que os cálculos individualizados que
foram apresentados pelo sindicato têm uma origem comum, gerando o
ajuizamento coletivo da execução eficiência e isonomia, implica em
economia, celeridade e redução dos atos processuais, não fazendo sentido
que cada autor ingresse com ação individual, o que sobrecarregaria o Poder
Judiciário, sem necessidade.
Pretendem, também, que esta Turma supra omissão em
relação ao disposto no art. 330, CPC, que traz os casos de inépcia da inicial,
e no art. 355, do mesmo diploma, que diz respeito ao julgamento antecipado
da lide.
Como ficou claro na sentença e no acórdão, a falta de
interesse processual dos autores veio reconhecida nos autos, pois não era o
caso de se apresentar execução individual, mas, sim, coletiva, mostrando-se
correta a extinção do feito, diante da inépcia da inicial.
Também, não havia motivos para que houvesse dilação
probatória, sendo as provas contidas nos autos suficientes para a formação
da convicção do juízo, e para a tomada de decisão.
Assim, na verdade, não houve omissão do acórdão, como
alegado pelos embargantes, mas apenas insatisfação com o resultado da
demanda, que entendeu que a execução deveria ser coletiva e não individual,
pretendendo a parte recorrente apenas a alteração da decisão, o que não é
possível por essa via processual.
Por fim, sustentam os embargantes que o acórdão deveria
justificar a não aplicação da decisão do Tema 877 do STF (Resp no 1.336.026/PE).
Segundo o Tema 877 do Supremo: “Os pagamentos devidos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1058080-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44614
7
em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização, não se
submetem ao regime de precatórios”.
A questão tratada neste tema não está em discussão no caso
em apreço, não havendo motivos para que se pronuncie acerca da sua aplicação.
Embora não tenha ficado claro, no caso em apreço, talvez os
embargantes queiram discutir a questão da prescrição, ao indicar a Resp no
1.336.026/PE.
Entretanto, diante da extinção da execução individual, a
questão relativa a prescrição, se necessário, será discutida na execução coletiva, não
havendo utilidade de se apreciar a questão, nesse momento.
Portanto, inexistem as omissões apontadas, mas apenas
insatisfação com o julgado, que deve ser apontada pela via adequada.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica